Tribunal: STF
Processo: HC 200073
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ameaça. Resistência. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, cuja deficiência de instrução impede o conhecimento do recurso. No caso, o recorrente não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e sequer a pronúncia que a manteve, peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. 
    II - A ausência de análise do alegado excesso de acusação pelo eg. Tribunal a quo impede essa eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 
    III - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
    IV - No caso, embora pronunciado o recorrente em 24/4/2020, fato que ensejaria a aplicação da Súmula 21/STJ, não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a pronúncia do agente em 24/4/2020 e a interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito, pendente de julgamento. Desse modo, não está configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi pronunciado pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 121, §§ 2º, II e IV, c/c o 14, II, do CP, 12 e 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003, 147 e 329, caput, do Código Penal. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (135.187/PR) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, conheceu em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido por unanimidade pela Quinta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa. Requer a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7.  O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso de que se trata, o STJ assentou que:
    “Das informações prestadas, denota-se: 
    ‘O paciente foi preso em flagrante em 23/11/2019, mov. 1.1. 
    Em decisão no plantão judiciário a prisão foi convertida em preventiva, pela juíza plantonista, mov. 10.1. 
    Na audiência de custódia a prisão preventiva foi mantida, mov. 22.1. 
    A denúncia foi oferecida em 06/12/2019, mov. 36.1. 
    O recebimento da denúncia se deu na mov. 47.1, em data de 10.12.2019. 
    Defesa preliminar por advogado constituído na mov. 63.1, apresentada em 16/12/2019; 
    Audiência de instrução e julgamento realizadas nas mov. 119.1-119.6; 165.1- 165.5 e 167.2. 
    Sentença de pronúncia na mov. 194.1, proferida em 24.04.2020, onde também foi mantida a prisão cautelar do acusado. 
    Houve recurso em sentido estrito apresentado pela defesa na mov. 203.1, que foi devidamente processado e contrarrazado, estando o feito no TJPR, aguardando data para julgamento. 
    Nada mais havendo a ser informado, sirvo-me da oportunidade para renovar à Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição para o cumprimento de eventuais determinações’ (fl. 122, grifei). 
    Observa-se que, embora pronunciado o recorrente em 24/4/2020, fato que ensejaria a aplicação da Súmula 21/STJ, não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a pronúncia do agente em 24/4/2020 e a interposição, pela defesa, de recurso em sentido estrito, pendente de julgamento. Desse modo, não está configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário”. 
    9. Sendo assim, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator